Tribunal: TJSP
Processo: 2071154-49.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Não ocorrência – Eventual mudança superveniente no quadro factual que deve primeiro ser submetida ao juízo a quo – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Não ocorrência – Eventual mudança superveniente no quadro factual que deve primeiro ser submetida ao juízo a quo – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.